Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739062-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, LEANDRO CARRARO ALENCAR EMBARGADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, ora embargada (RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos autores no ID 36376490. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator